Tribunal: TJDFT
Processo: 0751774-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP C/C PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, dentre outras atribuições, tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei no 7.210/1984.
2. Nesse contexto, foi deduzido o pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 junto à VEP/DF, cujo objeto era a diminuição da superlotação no estabelecimento prisional, tendo sido proferida decisão concessiva da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
3. Pelo pedido de providências em referência, adotado pelo Juízo da Execução Penal, ficou autorizada a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob determinadas condições.
4. O agravante não preenche ao menos um dos requisitos previstos no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, pois cumpre pena pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), razão pela qual mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, por meio da qual o pedido de saída antecipada do CPP, com monitoração eletrônica, foi indeferido.
5. Recurso conhecido e desprovido.